Tribunal: STF
Processo: RE 541915
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI
   COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
   INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
   AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTE DO PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA
   MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL.
   SÚMULA VINCULANTE N. 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
Apesar de reconhecer a proibição constitucional de
   vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, o Supremo
   Tribunal Federal decidiu que não seria possível julgar procedente
   o pedido dos servidores em razão da impossibilidade de atuar
   como legislador positivo.